Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR TEMPO DETERMINADO. DESOCUPAÇÃO PELO LOCATÁRIO ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES AVENÇADAS NO INSTRUMENTO. ALUGUÉIS E VERBAS ACESSÓRIAS DEVIDAS AO LOCADOR ATÉ JUNHO DE 2020. CAUÇÃO DADA EM GARANTIA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A desocupação de imóvel residencial alugado por tempo determinado antes do término da vigência do contrato não exime o locatário de cumprir com as disposições avençadas no instrumento de locação e com as obrigações previstas no artigo 23 da Lei n. 8.245/91, motivo pelo qual deve arcar com os aluguéis e as verbas acessórias incidentes até o mês de junho de 2020.
2. O locatário faz jus à restituição da caução prestada a título de garantia do contrato, porquanto não abatida a respectiva quantia do crédito deduzido pelo locador em Juízo. In casu, foi determinada a compensação de valores na forma do artigo 368 do Código Civil, devendo ser mantido o julgamento de improcedência do pleito reconvencional.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.